Tribunal: STF
Processo: RE 179502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- Reiteração de embargos manifestamente protelatórios e
abusivos, visando a fim ilícito, com o manifesto propósito de
impedir que transite em julgado a decisão desta Corte.
Embargos de declaração que se rejeitam, determinando-se
que a decisão embargada seja cumprida de imediato.